Tribunal: TJBA
Processo: 0503895-18.2016.8.05.0039
Classe: Agravo Regimental
Relator(a): JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão julgador: JOSE ALFREDO CERQUEIRA DA SILVA
Órgão colegiado: ÓRGÃO ESPECIAL
Data de julgamento: 2024-08-12
Data de publicação: 2024-08-12

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Órgão Especial Processo: AGRAVO INTERNO CRIMINAL n. 0503895-18.2016.8.05.0039.2.ArRCrim Órgão Julgador: Órgão Especial AGRAVANTE: PEDRO AUGUSTO RIBEIRO NOVIS e outros (2) Advogado(s): CAIO ROCHA DOS SANTOS, MARCELO MARAMBAIA CAMPOS, MAURO COELHO TSE, MAURICIO BAPTISTA LINS AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACORDÃO AGRAVO INTERNO INTERPOSTO CONTRA DECISÃO MONOCRÁTICA QUE NEGOU SEGUIMENTO A RECURSO ENTRAORDINÁRIO ANTERIORMENTE MANEJADO. APLICAÇÃO DOS TEMAS 895 E 660/STF, DA SISTEMÁTICA DA REPERCUSSÃO GERAL. ALEGAÇÃO DE INEXISTÊNCIA DE SIMILITUDE FÁTICA. INOCORRÊNCIA. MATÉRIA VERSADA NA CONTROVÉRSIA LEVADA A JULGAMENTO EM CONFORMIDADE COM AS TESES FIRMADAS NOS REPORTADOS TEMAS. DECISÃO MANTIDA. AGRAVO INTERNO CONHECIDO E IMPROVIDO. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 0503895-18.2016.8.05.0039.2.ArRCrim, em que figuram, como agravantes, PEDRO AUGUSTO RIBEIRO NOVIS e outros (2), e, como agravado, o MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os Desembargadores integrantes da Órgão Especial do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, conforme certidão de julgamento, em conhecer e NEGAR PROVIMENTO ao Agravo Interno interposto , nos termos do voto do relator.